Tribunal: TJSP
Processo: 1000044-90.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Tarifas administrativas. Tarifa de cadastro. Súmula 566 do C. STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". Tarifa de registro de contrato. Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.578.526/SP e

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Tarifas administrativas. Tarifa de cadastro. Súmula 566 do C. STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". Tarifa de registro de contrato. Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.578.526/SP e 1.578.490/SP, 1.639.320/SP. (Temas 958 e 972). Dever de comunicação ao órgão de trânsito. Seguro e capitalização de parc. premiável. Inovação recursal. Sentença mantida. Recurso improvido.